Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADEMIR JOEL CARDOSO, contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0004584-44.2011.8.11.0002 – código 265031, em que o Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu o pedido de substituição processual noticiada nos autos entre MAURO ÂNGELO e FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA, ora Agravados, e por consequência, DETERMINOU a retificação do polo ativo da execução para que passe a constar apenas FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.
O Agravante aduz, em síntese, que “(...) O agravado (Mauro Ângelo) propôs em desfavor do agravante execução de título extrajudicial n.o 0004584- 44.2011.811.0002 lastreado em nota promissória e contrato de confissão de dívida (Doc. 01) oriundos da prática de usura, agiotagem, e ainda de uma dívida já completamente paga há muito tempo. Citado o agravante da execução (Doc. 02) e realizada penhora (Doc. 03), no prazo legal ele opôs embargos à execução a tramitar sob n.o 0004586-14.2011.8.11.0002 (Doc. 04) e a receber o efeito suspensivo pleiteado (Doc. 05). Nos embargos o agravante demonstrou, por meio de farta prova documental, além dos vícios do apontado título executivo, a nota promissória em questão e contrato de confissão de dívida, a origem do “débito” advindo da prática de usura por parte do agravado (Mauro Ângelo) a exigir juros entre 5% a 7%, fazendo prova, inclusive, com “relatório” confeccionado e manuscrito de próprio punho pelo agravado a constar os juros onzenários cobrados”. (ID. Num. 88318962 - Pág. 3 e 4)
Diz que “(...) Explicou-se nos embargos e se apresentou todos aqueles cheques mencionados no relatório acima, demonstrou-se com aquele documento a cobrança de juros usurários manuscritos de próprio punho pelo agravado, provando-se a usura por prova documental. Além disso, por prova documental também, comprovou-se a entrega ao agravado de precatório do valor de R$ 1.113.002,80, atualizado até 29/08/2005, pagável no exercício de 2008, com a outorga de procuração para venda do ativo realizada pelo agravado, como se provou no feito, para a completa quitação do débito. Por conseguinte, de uma só vez, o agravante demonstrou e provou (posteriormente também com a oitiva de testemunhas) a inexigibilidade do título executivo”. (ID. Num. 88318962 - Pág. 4)
Menciona que “(...) O agravado não cuidou sequer de negar o relatório de juros usurários cobrados e os cheques apresentados, e por negativa geral apenas contrariou os fatos comprovados por documentos. É o que demonstra a impugnação aos embargos apresentada (Doc. 06). Mesmo a despeito da concessão de efeito suspensivo pelo Magistrado à época a prolatar a decisão, o juiz a suceder-lhe passou a prosseguir o feito executivo sem considerar aquela decisão anterior (não recorrida pelo agravado), como se vê do julgado (Doc. 07). E mesmo diante das explicações do agravante de que a execução já estava garantida por penhora no rosto dos autos de feito executivo de crédito dele (Docs. 03 e 08), o R. Juízo de Primeira Instância determinou outra penhora (em outro processo) de um bem adjudicado e vendido anteriormente pelo agravante (Doc. 09). E mesmo diante de diversas outras petições do executado e ora agravante no feito, o R. Juízo acatou todas as manifestações do agravado, prosseguindo-se a execução normalmente, sem considerar o efeito suspensivo concedido por Magistrado anterior (de decisão com matéria preclusa). Neste sentido também o R. Juízo deferiu todos os pedidos a permitirem penhora excessiva, de bem já alienado pelo agravante, sem sequer haver desistência da penhora anterior ou mesmo a despeito da existência dessa outra garantia do Juízo”. (ID. Num. 88318962 - Pág. 5)
Destaca que foi interposta apelação cível, sendo ela provida para que a sentença fosse anulada, voltando-se o feito à primeira instância para a produção de provas.
Argumenta que a segunda Agravada, FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA, ainda em fase de instrução dos embargos à execução, comparece com uma cessão de crédito do primeiro agravado (Mauro Ângelo) e pretende sua inclusão no polo passivo enquanto exequente, substituindo o cedente. E, sem qualquer notificação do Agravante, ou mesmo ciência de qualquer forma, o Juízo decidiu incluir a empresa no polo ativo da demanda.
Afirma o inconformismo com a decisão, alegando que “(...) não se trata da hipótese de incidência do art. 778, III, do CPC, tendo o primeiro Agravado alienado “coisa litigiosa”, de modo que se aplica ao caso o disposto no artigo 109 do CPC, a fim de não aceitar a cessão, não se mostrando viável a substituição do primeiro agravado pela segunda agravada.
Salienta que não houve aquiescência do executado – Agravante com a cessão de crédito, nem mesmo com a inclusão da segunda agravada no polo ativo da execução, o que seria necessário, nos termos do artigo 778, § 1o, III, do CPC/2015, equivalente ao artigo 567, II, do CPC/73.
Requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo, eis que preenchidos os requisitos que o justificam, à luz dos artigos 1.019, I, e 109, ambos do CPC.
No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar deferida, para o fim de cancelar o ingresso da Agravada Fource Participações Ltda no polo ativo da execução, como exequente, por não existir a aquiescência do Agravante, em se tratando, ainda, de crédito de “direito litigioso”, porquanto aplicável o disposto no artigo 109 do CPC.
É o relatório do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após a devida análise sumária, tenho que o pleito liminar merece deferimento, afinal, a meu viso, os requisitos que justificar tal medida encontram-se demonstrados, à luz do que dispõe o artigo 109, § 1o do CPC, que impõe o ingresso de terceiro à lide, mediante alienação ou cessão, à aquiescência da parte contrária.
Portanto, encontra-se presente o “periculum in mora”, bem como a verossimilhança das alegações, tendo em vista que o artigo 778, III, do CPC, a meu viso, não ilide a necessidade de consentimento.
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo conforme vindicado.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, inclusive acerca da manutenção ou não da decisão.
Intime-se as partes Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentarem as contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator